Tribunal: TJDFT
Processo: 0743520-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. PRÉVIA REMISSÃO NO MESMO NÍVEL DE ESCOLARIDADE POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DUPLICADE DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito da divergência jurisprudencial sobre o tema, a 3a Turma Criminal tem entendido que é indevida a remissão da pena pela aprovação no ENEM, quando houve anterior declaração de remição, em favor do apenado, pela aprovação no ENCCEJA (do mesmo ano ou em edições anteriores) para idêntico nível de escolaridade, por se tratar de duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem.
2. Na hipótese, o agravante foi beneficiado com a remição de 100 (cem) dias pela aprovação no ENCCEJA/2023, relativo ao ensino médio, durante período em que já estava cumprindo pena. Assim, o deferimento de nova remição de pena pela aprovação no ENEM/2023, como pretende a Defesa, caracterizaria duplicidade do benefício, o que não pode ser admitido.
3. Recurso conhecido e não provido.